Tribunal: TJES
Processo: 0022771-09.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022771-09.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FILLYPE MOURA VEIGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente público a incorporar a gratificação de produtividade aos vencimentos do Requerente, bem como ao pagamento das diferenças retroativas.

O Município recorre sustentando, em síntese, a natureza
propter laborem
da verba, a ausência de critérios objetivos para a incorporação geral e a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentaram a sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Sobre a matéria em debate, o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no
Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035
(com trânsito em julgado em 22/09/2023), firmou o entendimento de que a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 de Vila Velha é inconstitucional. O fundamento reside na ausência de requisitos específicos e objetivos para a aferição da rubrica, deixando a concessão à livre discricionariedade do Chefe do Executivo, o que configura aumento salarial sem lei em sentido formal.

Todavia, houve a modulação dos efeitos dessa decisão, permitindo-se a incorporação apenas em hipóteses excepcionais. No julgamento do
IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000
, foram fixadas teses jurídicas vinculantes (art. 985, CPC/15), destacando-se:

(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93...

(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de
servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão
(24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

Analisando o caso concreto de
FILLYPE MOURA VEIGA
, verifico que o mesmo não preenche os requisitos para a manutenção da vantagem ou sua incorporação. Conforme consta nos autos (Portaria nº 437/2014), o autor foi exonerado a pedido de seu cargo efetivo em março de 2014. Não se trata, portanto, de servidor inativo (aposentado) que faça jus à proteção da modulação de efeitos aplicada aos proventos de aposentadoria.

Mesmo se estivesse na ativa, a declaração de inconstitucionalidade impede a continuidade do pagamento ou a incorporação da verba aos vencimentos, pois não há direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade nominal, conforme pacificado pelo STJ (AgInt no REsp 1.459.921-CE).

Portanto, diante da eficácia vinculante das decisões do Tribunal Pleno e do IRDR supracitado, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)